Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-52.2019.8.11.0047
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000326-52.2019.8.11.0047
Vistos etc.
Na decisão proferida no ID 55143988, foi determinada a conversão do julgamento em diligência para que fosse oficiado à agência do Banco do Brasil S.A. n.o 2214, situada na Av. Santos Dumont, S/No, quadra 127, lote 10, Centro, Município de Jauru/MT, requisitando informações se, em 27 ou 28/04/2015, a Apelada Maria Moreira Primo sacou R$ 836,82 (oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) referente ao Contrato Bancário n.o 555630922, decorrente da ordem de pagamento expedida pelo Banco Itaú BMG – Consignado S.A.
Considerando que a determinação acima ainda não foi cumprida pela Secretaria, reitero a deliberação, devendo ser expedido o respectivo ofício imediatamente.
Com a vinda das informações, voltem-me conclusos para decisão.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora